Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743478-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALZIRA FERREIRA VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0718424-57.2022.8.07.0018, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravada. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da parte agravada, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora